Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-79.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Funcionário aposentado que pleiteia a manutenção do plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral do prêmio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Tema 989 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Funcionário aposentado que pleiteia a manutenção do plano de saúde coletivo, mediante o pagamento integral do prêmio. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Tema 989 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. Hipótese na qual o contrato prevê a possibilidade de continuidade do plano, não determinando que a contribuição fosse realizada pelo beneficiário. Interpretação benéfica a quem não redigiu o texto contratual. Artigo 113, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Direito de manutenção do contrato reconhecido. Sentença reformada. Recurso provido.